Tribunal: TJMT
Processo: 1002341-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002341-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES DAMASCENO - CPF: 007.884.081-35 (APELANTE), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON SANTOS BARROS - CPF: 353.842.801-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Irresignação Defensiva. Homicídio Qualificado. Decisão de Pronúncia. Insuficiência de Indícios de Autoria e Materialidade. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Em 27.4.2022, em horário não informado,
no Bar do “Mazinho”, localizado na Rua Prainha, Quadra 01, no 22, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT
,
C. A. D.
,

vulgo “Ferrugem”,

motivado por questões de pouca relevância decorrentes de uma discussão trivial, de forma inesperada e sem que a vítima tivesse chance de se defender,
munido
de uma arma de fogo e
imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de
W. S. B
.

2.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP).

3.

A defesa pleiteia a despronúncia, sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria, nos moldes dos artigos 413 e 414 do CPP.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia e consequente submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para formar um juízo de admissibilidade, sendo desnecessária prova cabal, que será exigida apenas para condenação (CPP, art. 413).

6. Os elementos constantes dos autos, como as declarações feitas pela vítima à sua filha, que indicam o recorrente como autor do crime, constituem elementos relevantes e corroboram os demais indícios colhidos, tais como relatos testemunhais, laudos periciais e investigações policiais.

7. Alegações defensivas, como a existência de álibi, não apresentaram elementos de comprovação mínimos que sustentassem a tese alegada, conforme a regra do art. 156 do CPP, que atribui à defesa o ônus inicial de comprovação de fatos excludentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o acusado ao Tribunal do Júri, não se exigindo a certeza da prática delitiva, necessária apenas para eventual condenação. 2. Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso XXXVIII, alínea 'd'; CPP, arts. 156, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n.o 2.247.242/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 27/10/2023; STJ, AgRg no HC n.o 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/03/2024, DJe 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto tempestivamente por
Cristiano Alves Damasceno
contra a r. decisão que o
pronunciou
como autor do crime de
Homicídio Qualificado,
previsto no art. 121,
§2o, inc. II e IV, do CP
, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 246519781).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteia a
despronúncia
, argumentando, para tanto, a ausência de indícios suficientes de autoria (Id. 246519790).

As contrarrazões do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 246519795).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve

a decisão
objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 246519796)
.

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 255790179):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS COMPROVADOS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que, no dia 27.4.2022, em horário não informado,
no Bar do “Mazinho”, localizado na Rua Prainha, Quadra 01, no 22, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT
,
Cristiano Alves Damasceno
,

vulgo “Ferrugem”,

motivado por questões de pouca relevância decorrentes de uma discussão trivial, de forma inesperada e sem que a vítima tivesse chance de se defender,
munido
de uma arma de fogo e
imbuído de
animus necandi
, ceifou a vida de
Wilson Santos Barros
.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso no art. 121,
§2o, inc. II e IV, do CP.
Após o regular trâmite processual, o recorrente foi
pronunciado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado,
previsto no art. 121,
§2o, inc. II e IV, do CP
(Id. 246519780).

Neste grau de jurisdição, a defesa pretende a
despronúncia
, argumentando, para tanto,
insuficiência de indícios de autoria, nos moldes dos art. 413 e 414, do CPP
(Id. 246519790).

Feitas essas considerações, passo à análise do recurso.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia
exige apenas que o magistrado se convença da materialidade do delito e da presença de
indícios
suficientes de autoria ou participação.
Esses elementos são suficientes para submeter o acusado ao julgamento pelo seu juiz natural, o Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 5o, XXXVIII, 'd', da Constituição Federal.

Assim, na fase de pronúncia, a análise limita-se à verificação da admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito probatório de forma exauriente. Essa limitação resguarda a imparcialidade dos jurados e evita a contaminação de seu livre convencimento na apreciação dos fatos durante a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular.

Pois bem.

A existência do crime e os indícios de autoria estão, a princípio, demonstrados nos autos, conforme
Boletim de Ocorrência (Id. 246519184 – pág. 6/7), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 246519652 – pág. 1/4), Laudo de Necropsia (Id. 246519186),
Certidão de Óbito (Id. 246519193), Laudo Pericial de Caracterização de Projéteis de Arma de Fogo (Id. 246519186 – pág. 31/46),
Relatório de Investigação (Id. 246519657),
além da prova oral produzida no inquérito policial e corroborada na instrução criminal.

Inicialmente, a autoridade policial conseguiu identificar a Denúncia Anônima n° 2098/2022, na qual se aponta que o autor dos disparos contra a vítima foi o recorrente, possivelmente integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho (Id. 246519193 – pág. 15).

Foram ouvidas, em
sede policial,
as testemunhas Itamar Gomes Barbosa, dono do bar, Fernando Santana Araújo, Wanessa Thiara Jorte Barros Araújo e Auremar Aparecida da Silva, sendo, respectivamente, genro, filha e irmã da vítima.

Em
juízo,
foram ouvidas as mesmas testemunhas inquiridas em sede policial, além das testemunhas de defesa Marcelo da Silva Moreira e Rennã José Ferreira. Ao final, foi realizado o interrogatório do réu (Id. 246519746 e 246519765).

A testemunha Itamar, proprietário do comércio onde ocorreu o crime, ao ser ouvido em sede policial, declarou, em linhas gerais, que não viu nada, afirmando que, ao ouvir os disparos, correu com os familiares para os fundos do imóvel. Finalizou seus relatos dizendo que populares se aglomeraram no local, mas
ninguém relatou ter visto nada,
demonstrando medo.
A polícia registrou os depoimentos dos familiares da vítima separadamente,
devido ao temor de citarem o suspeito, supostamente ligado ao Comando Vermelho.
Em
juízo,
ratificou suas declarações (Id. 246519746).

A testemunha Fernando, genro da vítima, ao ser ouvido em sede policial, declarou, em linhas gerais, que mantinha contato diário com a vítima, mas não havia identificado nada preocupante antes do crime. Informou ter sabido do ocorrido por sua esposa, Wanessa, que foi informada por uma vizinha sobre o assassinato.
Relatou que a vítima,
internada em estado grave no Pronto-Socorro de Várzea Grande,
teria identificado “Ferrugem” como o autor dos disparos
após ser extubada, informação que foi confirmada por comentários no bairro acerca de um desentendimento ocorrido em um bar (Id. 246519198 – pág. 1/3).

Em
juízo,
afirmou que a vítima não conseguiu falar durante suas visitas, atribuindo a declaração sobre o suspeito a um possível mal-entendido envolvendo sua esposa, que visitava a vítima com mais frequência (Id. 246519746).

A testemunha Wanessa, filha da vítima, prestou depoimento em duas ocasiões durante a fase inquisitorial e, posteriormente, em juízo.
Em ambas as oportunidades, afirmou que a vítima,
após ser extubada,
identificou “Ferrugem” como o autor dos disparos,
destacando que estava lúcida,
reconhecendo-a e relatando ter sido alvejada por três tiros.

Além disso,
mencionou que as pessoas
que compartilharam informações sobre o ocorrido
preferiram permanecer anônimas por medo de represálias por parte do suspeito ou da organização criminosa.
Acrescentou que o pai do recorrente a procurou e, dirigindo-se a ela, disse: “Me perdoa, em nome de Jesus”, sem dar maiores detalhes ou explicações (Id. 246519765).

Da mesma forma, a testemunha Auremar, irmã da vítima, ao prestar depoimento nas
duas fases,
afirmou ter sido informada por Fernando e Wanessa de que “Ferrugem” seria o autor do crime. Também mencionou que
soube que, em um dos momentos em que esteve consciente, a vítima identificou “Ferrugem” como o responsável pelos disparos,
informação corroborada por comentários feitos por moradores do bairro.

Além disso,
relatou que
sua sobrinha,
Wanessa, filha da vítima, mudou-se do bairro após os fatos, por temer possíveis represálias de “Ferrugem”
(Id. 246519746).

Em sede policial, o recorrente exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em seu interrogatório
judicial,
negou, em linhas gerais, a autoria do delito e declarou apenas que conhecia a vítima (Id. 246519765).

Sob essa ótica, é possível observar, com base nas declarações expostas acima, que
existem, sim, indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente.
Durante as investigações, foram colhidas diversas oitivas e termos de declarações que apontaram, em tese, sua participação no crime, os quais estão alinhados com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaco que o depoimento da testemunha Wanessa, filha da vítima,
constitui um indício relevante e suficiente para fundamentar a decisão de pronúncia.
Em seu relato, prestado de forma coerente e firme, Wanessa afirmou que, em momento de lucidez, seu genitor identificou o recorrente, conhecido como “Ferrugem”, como o autor dos disparos que culminaram em sua morte. Ademais,
a testemunha relatou que a vítima estava consciente ao mencionar o apelido do acusado,
o que reforça a verossimilhança de sua narrativa.

Ainda que a defesa questione a robustez desse depoimento, alegando tratar-se de um “ouvi dizer”, é importante frisar que,
para fins de pronúncia, não se exige prova cabal,
mas apenas a presença de elementos que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade acerca da autoria. Nesse contexto,
o relato de Wanessa, aliado aos demais elementos colhidos na investigação
, como a suposta existência de desentendimentos prévios entre a
vítima
e o recorrente,
constitui suporte suficiente para a decisão combatida.

É imperioso reforçar que, ao negar a autoria delitiva,
os relatos do recorrente permaneceram isolados nos autos,
sem respaldo nas demais provas coligidas, já que as testemunhas de defesa, Marcelo e Rennã, não apresentaram elementos mínimos para corroborar a versão apresentada, como documentos, fotos ou outros indícios que sustentassem o fato alegado.

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Marcelo afirmou que o recorrente, no dia dos fatos, estava na cidade de Cáceres, participando de uma comemoração de aniversário. Contudo, não apresentou qualquer documento que demonstrasse inequivocamente os fatos alegados.

Isso porque, em conformidade com o que dispõe o art. 156 do CPP, quando o réu apresenta um álibi,
assume a responsabilidade inicial de demonstrar, ao menos de forma plausível,
a veracidade das alegações. Ou seja,
deve apresentar elementos mínimos para corroborar a versão,
como documentos ou outros indícios que sustentem o fato alegado, o que,
in casu,
não ocorreu.

Sobre a temática, colho aresto de julgado do STJ:

“3.1. Como assinalado na decisão agravada, o Tribunal
a quo
levou em consideração as provas produzidas pela defesa. Contudo,
entendeu que o álibi apresentado não se mostrou
inequívoco
diante dos demais elementos fático-probatórios.
Como bem esclareceu o acórdão recorrido, para fins de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige comprovação da hipótese acusatória além da dúvida razoável, necessária a um édito condenatório, mas apenas prova da materialidade e indícios da autoria delitiva, presentes na hipótese. 3.2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri’. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.247.242/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.). Grifei.

Por fim, ressalto que as eventuais contradições apontadas pela defesa no depoimento de Wanessa e de outras testemunhas
serão devidamente analisadas e valoradas em momento oportuno, durante a instrução plenária do Tribunal do Júri,
não se prestando, nesta fase processual, para afastar os indícios de autoria.

Consigne-se que, nesta fase de pronúncia, basta a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença”. (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

E, do c. STJ:

“2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
,
“não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória”
(AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Cristiano Alves Damasceno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025